Tribunal: CARF
Processo: 10166.009061/2011-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.009061/2011-64
ACÓRDÃO
3202-002.492 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EXPRESSO SINIMBU LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/03/2013 a 20/03/2013
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO VOLUNTÁRIO. INÉPCIA RECURSAL.
NÃO CONHECIMENTO
A matéria recorrida de maneira genérica em tempo e modo próprios não
deve ser conhecida pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF. Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos
fundamentos da decisão atacada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em não conhecer do recurso
voluntário.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.492 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.009061/2011-64
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra indeferimento de despacho decisório,
apresentado em formulário, no montante de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), indicando
que o suposto crédito tem a seguinte origem: 1.1 Pagamento indevido ou a maior; 1.2
Contribuição para o PIS/PASEP e Cofins retidos na fonte; 1.3 Pagamento indevido ou a maior –
Simples Nacional.
A empresa apresentou seu pedido de restituição em meio físico, o que foi
considerado incorreto pela autoridade fiscal mediante as disposições contidas na Instrução
Normativa (IN) RFB n.o 900, de 30/12/2008, ao adotar a via eletrônica como principal meio para a
efetivação do pedido de restituição (artigo 3o, § 1o).
Assim, o pedido de restituição em formulário, somente (excepcionalmente),
poderia ser efetuado em papel caso existisse a impossibilidade da utilização do sistema
informatizado (Programa PER/DCOMP), o que não se comprovou no presente caso.
Segundo o Despacho Decisório, a contribuinte, juntamente com o Pedido de
Restituição em formulário, informou que o pedido fundamentava-se na interpretação do STF no
RE no 150.755-1/PE ao interpretar, para fins fiscais, o conceito de faturamento e receita bruta para
incidência das contribuições.
No mesmo arrazoado, esclareceu a contribuinte que o STF afastou a base de
incidência definida no § 1o do artigo 3o da Lei no 9.718, de 1998, declarando-a inconstitucional.
Entretanto, constatou a fiscalização que a contribuinte não estava amparada por
nenhuma das ações judiciais mencionadas no pedido de restituição e indeferiu o pleito em razão
da não apresentação de documentação comprobatória do crédito, mesmo sob intimação.
Notificada, a Recorrente apresentou defesa administrativa, meramente formal, a
qual não foi conhecida, pela 3a Turma da Delegacia Regional de Julgamento de Curitiba/RP, por
ausência de impugnação específica quanto aos fatos e imputações contra a recorrente,
formalizada através do acórdão 06-64.643, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2001
FALTA DE CONTESTAÇÃO
Inexistindo contestação quanto ao motivo do indeferimento, deverá ser
considerada não conhecida a manifestação apresentada.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS Ano-calendário: 2001
FALTA DE CONTESTAÇÃO
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.492 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.009061/2011-64
3
Inexistindo contestação quanto ao motivo do indeferimento, deverá ser
considerada não conhecida a manifestação apresentada.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Inconformada, em sede de Recurso Voluntário ao CARF, a Recorrente apresenta
defesa administrativa de igual teor, meramente formal, ou seja, sem conteúdo material para
reforma do acórdão recorrido.

É o que havia a ser relatado.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, porém, não atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, não há como conhecê-lo, em razão da completa ausência de
dialeticidade recursal.

I- DO MÉRITO
1- Da ausência de impugnação específica
Ratificando o acórdão recorrido, de fato, na peça de defesa, a contribuinte limita-se
a questionar genericamente as matérias que versam sobre o pedido de restituição de créditos
oriundos de pagamento indevido ou a maior apresentados em formulário e que foi considerado
não declarado, bem como questiona o indeferimento da autorização para compensação nos
moldes da Lei no 8.383, de 1991, matérias essas que não estão relacionadas ao litígio ora
estabelecido e que já foram analisadas pela SRRF10aRF sob o rito de recurso hierárquico de que
trata a Lei no 9.784, de 1999, por meio do Parecer no 58 - SRRF10/DISIT, em 10 de outubro de
2012 (fls. 78/85).
Todavia, em relação ao indeferimento do pedido de restituição do PIS/Pasep e
Cofins retidos na fonte, objeto do presente litígio, a contribuinte não impugna os fundamentos da
decisão reocrrida.
Percebe-se assim, que a defesa recursal é genérica, não ataca com profundidade a
decisão recorrida em sua íntegra, faltando-lhe, portanto, dialeticidade. Para ser conhecido o
recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da decisão atacada.
De fato, cabe à Recorrente, se de fato tiver interesse de agir, apresentar os motivos
de fato e de direito em que se fundamenta, seus pontos de discordância e as razões e provas que
possuir.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.492 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.009061/2011-64
4
No que pese o recurso voluntário ter fundamentação livre e tangenciado pelo
princípio do formalismo moderado, é inafastável que seja ele manejado pelo princípio da
dialeticidade. Isto exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo
necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão.
As razões recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos de
fato e/ou de direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada, o que não acontece no
presente caso.
Sendo assim, é merecido reconhecer que é inepto, por falta de dialeticidade, o
Apelo que não combate e demonstra a suposta incorreção da decisão recorrida, deixando de
trazer quaisquer argumentos ou fundamentos para a sua reforma.
O mesmo ocorre com o recurso que carece de pedido, ou seja, inexiste impugnação
quanto ao objeto do litígio. A conjunção de tais ocorrências na mesma peça afasta qualquer
possibilidade de seu conhecimento, confirmando manifesta inépcia.

Diante do exposto, por ausência de dialeticidade recursal, não conheço do Recurso
Voluntário.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 116
DF CARF MF
Original